Tribunal: TJDFT
Processo: 0708493-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708493-52.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ATIVOS FACILITES SERVICE -ASSESSORIA E GESTÃO DE SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME RECORRIDO: CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS CARMELITAS MISSIONÁRIAS DE SANTA TERESA DO MENINO JESUS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO. SERVIÇOS JURÍDICOS. COBRANÇA JUDICIAL. RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO FRACIONADO. AJUIZAMENTO. ÊXITO. CLÁUSULA CONTRATUAL. INTERPRETAÇÃO. PRINCÍPIO. BOA – FÉ OBJETIVA. 1. Nos termos do artigo 113 do Código Civil, a boa-fé deve ser elemento balizador da interpretação do contrato, seja pelas partes contratantes ou por terceiros que tenham contato com uma relação contratual. 2. O princípio da boa-fé objetiva se refere a um padrão comportamental a ser seguido, baseado na lealdade e na probidade (integridade de caráter), de forma a proibir o comportamento contraditório e obstar o exercício abusivo de direito pelos contratantes, de modo a atender as legítimas expectativas das partes. 3. In casu, o contrato de prestação de serviços para recuperação de crédito entabulado entre as partes previu duas etapas de pagamento dos honorários advocatícios, ao estabelecer remuneração inicial equivalente à 5% sobre o crédito perseguido quando do ajuizamento da demanda (obrigação de meio), acrescida de 20% sobre a mesma quantia quando efetivada a execução de eventual sentença favorável (ad exitum), fato esse que não se confunde com a mera expedição de certidão de crédito em favor do credor/contratante. 4. Atenta contra a boa-fé objetiva a cobrança de honorários advocatícios ad exitum enquanto não aperfeiçoada a condição suspensiva representada pelo efetivo recebimento da quantia perseguida pelo credor/contratante. Precedentes. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 112, 113 e 884, todos do Código Civil, sustentando que a interpretação conferida pelo acórdão recorrido à cláusula quarta do contrato de prestação de serviço firmado entre as partes transcendeu a vontade dos contratantes. Destaca que, além de se mostrar contrária à boa-fé objetiva, proporcionou o enriquecimento sem causa da recorrida. Nesse sentido, almeja para que seja reconhecido o seu direito ao recebimento dos honorários advocatícios contratuais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o êxito obtido pela recorrida por meio dos serviços de cobrança judicial e extrajudicial prestados. Ademais, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ERIK FRANKLIN BEZERRA, OAB/DF 15.978 (ID 36225507). Em contrarrazões, a recorrida pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO, OAB/DF 13.398 (ID 37024035). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 112, 113 e 884, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, referente à devida interpretação da cláusula quarta do contrato firmado, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e das questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva feito pela parte recorrente em nome do advogado ERIK FRANKLIN BEZERRA, OAB/DF 15.978, e indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrida, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005